Tribunal: TJSP
Processo: 1512940-49.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo simples. Absolvição por precariedade probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima e testemunhas em harmonia com o conjunto probatório produzido, especialmente pela detalhada confissão do apelante em solo policial. Apelante abordado por guardas municipais pouco depois de desembarcar do veículo roubado e fugir a

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo simples. Absolvição por precariedade probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima e testemunhas em harmonia com o conjunto probatório produzido, especialmente pela detalhada confissão do apelante em solo policial. Apelante abordado por guardas municipais pouco depois de desembarcar do veículo roubado e fugir a pé. Arguição Defensiva de reconhecimento pessoal realizado pela vítima em solo policial em descompasso com o art. 226 do CPP. Eventuais irregularidades do inquérito policial não maculam a ação penal. Precedentes. Posterior reconhecimento pessoal formalizado em juízo, observados os preceitos legais em questão. Condenação preservada.
Dosimetria. 1a Fase: Basilar fixada no mínimo legal. 2a Fase: Atenuante da menoridade relativa reconhecida, sem reflexo na reprimenda. Inteligência do enunciado da Súmula no 231 do C. STJ. Incidiu também a agravante da confissão espontânea. 3a Fase: Ausência de outras causas modificadoras. Regime semiaberto não comporta abrandamento. Gravidade concreta da conduta criminosa praticada e apelante ostenta histórico de atos infracionais equiparados ao delito de roubo.
Recurso desprovido.